Tribunal: TJSP
Processo: 2097320-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r no 105/2001 – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -Requisição de informações – Impossibilidade de expedição de ofícios ao SIMBA e CCS – Órgãos que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro – Inadequação da diligência para a busca de ativos da devedora, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097320-50.2022.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

Capivari

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da devedora para verificação de movimentações financeiras – Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário da executada, sobretudo diante da ausência de indícios da prática de ilícitos ou ocultação de bens – Inteligência do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001 –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da devedora para verificação de movimentações financeiras – Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário da executada, sobretudo diante da ausência de indícios da prática de ilícitos ou ocultação de bens – Inteligência do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001 – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -Requisição de informações – Impossibilidade de expedição de ofícios ao SIMBA e CCS – Órgãos que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro – Inadequação da diligência para a busca de ativos da devedora, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.